Tribunal: TJDFT
Processo: 0724407-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa. Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Alienação fiduciária. Busca e apreensão de bem móvel. Constituição em mora. Omissão inexistente. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e julgou prejudicado agravo interno, mantendo decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de kit fotovoltaico adquirido mediante contrato de alienação fiduciária. O embargante alega omissão quanto à validade da constituição em mora e requer efeitos infringentes para reformar o julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da constituição em mora; e ii) definir se é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos para modificar o resultado do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão (CPC, art. 1.022).
4. Não se verifica omissão, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da constituição em mora, consignando que esta foi comprovada por protesto em cartório, conforme exigência legal e jurisprudência consolidada.
5. A alegação de que o protesto se refere a débito diverso configura inconformismo com a conclusão adotada, não vício sanável por embargos.
6. Efeitos infringentes somente são admitidos quando a correção do vício implicar alteração do resultado, o que não ocorre, pois inexiste omissão ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a questão controvertida, ainda que de forma sucinta.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei no 911/69, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2848988/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 16/09/2025, DJEN 22/09/2025.